Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727306-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON DAMASCENO DE ARAUJO AGRAVADO: LLC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JAILSON DAMASCENO DE ARAÚJO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0727306-62.2022.8.07.0000, que acolheu a impugnação da executada para reconhecer a nulidade da citação na fase de conhecimento, desconstituir os atos processuais posteriores, bem como para condenar o autor-agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 20% sobre o valor corrigido da causa (Id 131594090 – origem). Narra que em primeira demanda judicial diversa (0719867-31.2021.8.07.0001), foi informado o endereço da ré, cujo mandado de citação por AR retornou com informação “mudou-se”, tendo o Juízo, de ofício, realizado consulta aos sistemas judiciais e, após a indicação do endereço SQS 112, Bloco K, Ap. 506, determinado a expedição de citação ao endereço, onde o AR de citação foi recebido, não tendo havido qualquer requerimento pelo autor em tal sentido. Expõe que, naquele feito, a ré-agravada também arguiu a nulidade da citação, não tendo sido acolhida, por se reconhecer a vinculação do endereço e ausência de providências voltadas à atualização dos cadastros. Consigna ser válida a citação de pessoa jurídica quando o ato é enviado para endereço correto de sua sede ou de endereços atrelados, não sendo necessário o recebimento pessoal pelo representante legal. Sustenta que, em razão das diligências advindas da primeira demanda em que se logrou citar a ré, ajuizou nova demanda arrolando o mesmo endereço para fins de citação, tomando todas as precauções quanto à efetividade e licitude da citação. Argumenta que o endereço encontra-se vinculado às sócias da agravada, as quais não providenciaram a devida atualização, devendo ser afastada a nulidade do ato processual. Defende não ter agido dolosamente ou de má-fé, tendo indicado o endereço apenas em virtude da citação válida operada no primeiro processo, impondo-se afastar a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de ser compelido ao pagamento da multa fixada em caso de prosseguimento da demanda, em que pese ainda haver controvérsia quanto à validade da citação. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar a validade da citação e a exclusão da multa aplicada. Preparo recolhido (Id 38367208/38368259). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque restou expressamente consignado na própria decisão ora recorrida que o prosseguimento da demanda, mediante retorno ao procedimento comum e intimação para oferta de resposta apenas ocorrerá após sua preclusão, a ser certificada após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância. Consigne-se, por oportuno, que diante da interposição do presente agravo, somente se ocorrerá a preclusão do decisum agravado depois do julgamento do mérito recursal. Nesse quadro, não se verifica urgência a amparar a concessão de suspensão aos efeitos da decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora